Tribunal: STF
Processo: Rcl 94867
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324, NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL E AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE N. 10. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Banco Pan S/A, em 15.5.2026, contra o seguinte acórdão da Sexta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região no Processo
n. 0101824-65.2017.5.01.0062, pelo qual se teria descumprido a Súmula Vinculante n. 10 e desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral:

"TRABALHADOR EXTERNO. O artigo 62, I, da CLT constitui exceção aos limites de duração da jornada dos trabalhadores, e deve ser efetivamente comprovada, visto que, mesmo laborando à distância, existem meios de controlar os horários dos empregados. É do empregador o ônus de provar suas alegações, mas deste encargo não se desincumbiu (artigos 818 da CLT e 373, II do CPC), restando devidas as horas extras pela jornada descrita na petição inicial, como sentenciado (...)
ENQUADRAMENTO COMO BANCÁRIO 
O Juízo a quo reconhece o enquadramento do Autor como bancário com base nos seguintes fundamentos: (...)
É incontroverso que o Autor foi admitido pela PANSERV em 15.08.2011, para a qual trabalhou até 30.09.2015, quando, diante da extinção da PANSERV, passou a trabalhar a partir de 01.10.2015, sem solução de continuidade, para o 1º Réu, Banco Pan, empresa do mesmo grupo econômico da PANSERV, que a incorporou, sucedendo-a em todos os seus direitos e obrigações, conforme contestação do Banco Pan de Id 510cb65. A controvérsia reside apenas na análise das atribuições do Autor no período em que prestou serviço para a PANSERV, quanto ao enquadramento como financiário ou não. 
A prova oral demonstra, no entanto, que o Autor sempre trabalhou com financiamento de automóveis, desde a sua contratação pela PANSERV. No depoimento pessoal, o Demandante afirma que trabalhava com financiamento de veículos, dentro de uma concessionária. 
O preposto do Banco Pan confirmou que o Autor sempre trabalhou com financiamento de veículo, disse, ainda que ‘tanto quanto Operador de Veículo como Contato Comercial, o autor continuou fazendo as mesmas atribuições na prática’ (ID 8a930ad), ou seja, tanto como empregado da PANSERVE, quando era enquadrado como comerciário, como quando passou a ser empregado do Banco Pan, quando era enquadrado como bancário, o Autor sempre teve as mesmas atribuições sem solução de continuidade. 
A confissão do preposto impõe o enquadramento do Autor como bancário, como sentenciado.
Nego provimento” (fls. 3-5, e-doc. 24).

2. O reclamante alega que “a Reclamação Trabalhista, ajuizada sob o
nº 0101824-65.2017.5.01.0062, perante a 62ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro/RJ, requereu a ilicitude da terceirização e enquadramento bancário, havendo sentença, que julgou procedente o pedido” (fl. 1).

Relata que, “posteriormente, houve manutenção da condenação pelo
v. Acórdão da 9ª Turma do TRT da 1ª Região” (fl. 1).

Sustenta que “a presente Reclamação Constitucional é cabível no mérito, pois o v. acórdão da 6ª Turma do TRT da 1ª Região, ao reconhecer a ilicitude da terceirização e o vínculo empregatício direto com o Banco Pan S.A., afrontou diretamente a autoridade da Súmula Vinculante 10 e das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal na ADPF 324 e no RE 958.252 (Tema 725 da Repercussão Geral)” (fl. 8). 

Argumenta que, “ao julgar procedente o pedido de enquadramento bancário com base na ilicitude da terceirização, o órgão fracionário do TRT-1 afastou a aplicação das normas que regem a terceirização de serviços, notadamente a Lei nº 6.019/74, que autoriza a contratação de serviços para a execução de quaisquer de suas atividades, inclusive a principal. O v. acórdão reclamado violou a Súmula Vinculante 10” (fl. 8).

Alega que “caberá reclamação quando Tribunais não aplicarem o novo entendimento do STF, proferido em plenário no julgamento da ADPF nº 324, em 30/08/18, acerca da licitude da terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada” (fl. 10).

Esclarece que “foi ignorado o efeito erga omnes da ADPF 324, e de sua eficácia da Súmula Vinculante nº 10 do STF, uma vez que o E. Tribunal Regional do Rio de Janeiro julgou parcialmente procedente a ação para reconhecer o vínculo e enquadramento à categoria diversa da exercida pelo obreiro pelo suposto desempenho de atividades fim do tomador de serviço” (fl. 6). 

Requer o deferimento de medida liminar “para que seja suspenso o
v. acórdão proferido pela 6ª Turma do Tribunal Regional da 1ª Região nos autos nº 0101824-65.2017.5.01.0062, no que diz respeito à matéria terceirização, até que se julgue em definitivo esta Reclamação” (fl. 17).

Pede, no mérito, “a cassação definitiva do v. Acórdão proferido pela
6ª Turma do Tribunal Regional da 1ª Região, para que se proceda de acordo com a Constituição Federal (art. 97, CF), ou seja, observe o controle concentrado de constitucionalidade na ADPF nº 324 e RE 958.252, observada a Súmula nº 10 do C. STF” (fl. 18).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 

3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.

4. Põe-se em foco na reclamação se, ao negar provimento ao recurso ordinário do Banco Pan S/A, para manter o enquadramento do beneficiário na categoria profissional de bancário, a Sexta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região teria desrespeitado a Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal e descumprido o decidido na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental
n. 324 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral.
5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.

Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada. 
 
A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente. 

6. Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, nos termos seguintes:
“DIREITO DO TRABALHO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADE-FIM E DE ATIVIDADE-MEIO. CONSTITUCIONALIDADE. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado” (DJe 6.9.2019).
Em 30.8.2018, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, o Plenário deste Supremo Tribunal firmou a seguinte tese jurídica:
“É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (DJe 13.9.2019).

7. A situação posta nesta reclamação é diversa daquelas cuidadas nos paradigmas de descumprimento apresentados.

8. Na espécie, ao proferir sentença no processo da origem, o juízo da sexagésima Segunda Vara do Trabalho do Rio de Janeiro assentou:

“(...) A prova oral e testemunhal evidencia que o autor laborava vendendo produto do banco desde 2011, portanto, desde sua admissão pela Panserv, sem ter tido qualquer alteração em suas funções quando da incorporação desta pelo Banco Pan, destinatário final dos serviços prestados desde o início do contrato de trabalho, subordinado aos mesmos gestores do banco, como admitido pela testemunha trazida pelo próprio primeiro réu. 
Assim, por comprovado nestes autos o labor de forma subordinada ao primeiro réu durante todo o período julgo procedente o pedido de enquadramento do autor como bancário no período da admissão até 30/09/2015 e, consequentemente, procedentes os pedidos formulados com base na norma coletiva da categoria dos bancários, quais sejam: auxílio refeição, auxílio cesta alimentação, décima terceira cesta alimentação, abono único, adicional por tempo de serviço, aviso prévio proporcional e Participação nos Lucros e/ou Resultados, bem como diferenças salariais decorrentes do piso normativo, nos exatos valores constantes dos instrumentos normativos constantes dos autos, conforme itens 1, 2 e 3 do rol de pedidos da inicial” (fl. 9, e-doc. 22).

Ao negar provimento ao recurso ordinário interposto pelo Banco Pan S/A, a Sexta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região manteve o decidido na sentença e acrescentou:
“(...) É incontroverso que o Autor foi admitido pela PANSERV em 15.08.2011, para a qual trabalhou até 30.09.2015, quando, diante da extinção da PANSERV, passou a trabalhar a partir de 01.10.2015, sem solução de continuidade, para o 1º Réu, Banco Pan, empresa
do mesmo grupo econômico da PANSERV, que a incorporou, sucedendo-a em todos os seus direitos e obrigações, conforme contestação do Banco Pan de Id 510cb65. A controvérsia reside apenas na análise das atribuições do Autor no período em que prestou serviço para a PANSERV, quanto ao enquadramento como financiário ou não.
A prova oral demonstra, no entanto, que o Autor sempre trabalhou com financiamento de automóveis, desde a sua contratação pela PANSERV. No depoimento pessoal, o Demandante afirma que trabalhava com financiamento de veículos, dentro de uma concessionária. 
O preposto do Banco Pan confirmou que o Autor sempre trabalhou com financiamento de veículo, disse, ainda que ‘tanto quanto Operador de Veículo como Contato Comercial, o autor continuou fazendo as mesmas atribuições na prática’ (ID 8a930ad), ou seja, tanto como empregado da PANSERVE, quando era enquadrado como comerciário, como quando passou a ser empregado do Banco Pan, quando era enquadrado como bancário, o Autor sempre teve as mesmas atribuições sem solução de continuidade. 
A confissão do preposto impõe o enquadramento do Autor como bancário, como sentenciado.
Nego provimento” (fl. 5, e-doc. 24).

9. Diferente do que alega o reclamante, a Justiça trabalhista não declarou o vínculo empregatício entre o beneficiário e o Banco Pan S/A, tendo esse vínculo ocorrido consensualmente entre as partes litigantes em razão da incorporação da empresa PanServ pelo Banco.

A autoridade reclamada reconheceu o enquadramento do beneficiário da decisão reclamada na categoria profissional dos financiários, em razão da natureza dos serviços por ele desempenhados desde o início da prestação de serviços, antes da incorporação da empresa prestadora pelo Banco reclamante.

No caso em análise, não se declarou a ilicitude da terceirização da mão de obra nem houve invalidação de quaisquer formas de contratação de trabalho diferentes da celetista. Não se comprovou descompasso nem estrita aderência entre a decisão impugnada e a cognição firmada
pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. GRUPO ECONÔMICO. SUSCITADO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. ALEGADA CONTRARIEDADE À ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF E À AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48: AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO
COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (Rcl n. 68.667-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.8.2024).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF, NA ADI 5.625/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. REANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I - As questões discutidas na decisão reclamada referem-se a configuração de grupo econômico entre a agravante e outra empresa, bem como a responsabilidade solidária decorrente de tal relação. Não se discutiu na decisão reclamada licitude de terceirização ou ‘pejotização’. II - Em casos semelhantes, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exige aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorreu no caso.
III - Dissentir das razões adotadas pela Justiça trabalhista demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância também não admitida em reclamação constitucional. IV - A intenção da agravante é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional. V - Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 65.370-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024).

“RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. FRAUDE. FORMAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO. ADPF 324. TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE 10. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Inexiste aderência estrita à decisão da ADPF 324 e ao Tema 725 da sistemática da repercussão geral os casos em que a discussão da matéria, no âmbito do Juízo a quo, tenha se restringido à atribuição de responsabilidade às empresas tomadoras dos serviços em face de integrarem elas o mesmo grupo econômico. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme acerca da não exigência de reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação de normas jurídicas, que emerge do próprio exercício da jurisdição, sendo necessário para caracterizar violação à tal cláusula que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal indicada e a Carta da República, o que não se verificou no caso concreto. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 64.588-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 20.5.2024).

“Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação constitucional. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Imputação de responsabilidade solidária em decorrência da formação de grupo econômico. Inexistência de aderência estrita com os paradigmas tidos por violados. Impossibilidade de utilização da reclamação constitucional como instrumento de reexame do ato reclamado. Precedentes. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. A condenação imposta diretamente à reclamante não se fundamenta na ilicitude da terceirização ou na nulidade da contratação civil, mas na declaração de responsabilidade solidária, em decorrência da formação de grupo econômico entre as empresas. Esse contexto não guarda relação de aderência com o Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) ou com a ADPF nº 324. Precedentes. 2. A irresignação contra a solução dada ao caso revela pretensão do uso do instituto da reclamação como sucedâneo recursal, o que é incompatível com a via reclamatória. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 64.938-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 14.6.2024).

“RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DECISÃO RECLAMADA ANTERIOR À DECISÃO PARADIGMA. DESCABIMENTO. ADPF 324. TEMA 725. AUSENTE ADERÊNCIA ESTRITA. RECURSO PROVIDO. 1. A questão referente à ilicitude da terceirização de atividade-fim foi analisada pela autoridade reclamada em data anterior à decisão paradigma.
2. Inexiste aderência estrita à decisão da ADPF 324 e ao Tema 725 da sistemática da repercussão geral os casos em que a discussão da matéria, no âmbito do Juízo a quo, tenha se restringido à atribuição de responsabilidade às empresas tomadoras dos serviços em face de integrarem elas o mesmo grupo econômico. 3. Agravo regimental provido para julgar improcedente a reclamação” (Rcl n. 43.952-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23.2.2024).

Nesse sentido, por exemplo, em casos análogos: Rcl n. 54.959, Relator o Ministro Nunes Marques, decisão monocrática, DJe 9.5.2023; Rcl n. 56.166, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, DJe 13.10.2022; e Rcl n. 56.046, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, DJe 3.10.2022.

10. Quanto à alegação de afronta ao enunciado da Súmula Vinculante n. 10, pelo afastamento “da aplicação das normas que regem a terceirização de serviços, notadamente a Lei nº 6.019/74”, melhor sorte não assiste ao reclamante. 

11. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, conforme disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.

A contrariedade a determinada súmula ou sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.

Tem-se na Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal: 
“Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a
decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”. 

O reclamante não indica de forma precisa quais dispositivos legais teriam sido afastados pela autoridade reclamada no acórdão impugnado, limitando-se a sustentar, genericamente, que o órgão julgador teria afastado “a aplicação das normas que regem a terceirização de serviços, notadamente a Lei nº 6.019/74, que autoriza a contratação de serviços para a execução de quaisquer de suas atividades, inclusive a principal” (fl. 8, e-doc. 1).

12. Na espécie, conforme já assentado, a autoridade reclamada não examinou controvérsia relacionada à licitude da terceirização de serviços, tampouco afastou a incidência da Lei n. 6.019/1974. O órgão julgador limitou-se a reconhecer o enquadramento do beneficiário na categoria profissional dos bancários, a partir das circunstâncias fáticas delineadas no processo de origem e da interpretação sistemática da legislação aplicável.

Não houve, portanto, declaração explícita ou implícita de inconstitucionalidade nem afastamento da incidência de ato normativo pelo órgão fracionário do Tribunal reclamado, inexistindo contrariedade à Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal por inobservância do princípio da reserva de plenário.

13. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo instrumento inidôneo para reexame do conteúdo do ato reclamado. Assim, por exemplo:
“RECLAMAÇÃO. INFRAERO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. PENHORA DE BENS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUANTO DECIDIDO NA ADPF 387. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 472.490. PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA. DECISÃO QUE NÃO TEM EFEITO VINCULANTE E EFICÁCIA ERGA OMNES. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. 1. À míngua de identidade material entre o ato reclamado e o paradigma invocado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Não cabe reclamação constitucional para questionar a autoridade de decisão proferida em processo de índole subjetiva, sem eficácia erga omnes, que vincula apenas as partes que o integraram. 3. Reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 2. Agravo interno conhecido e não provido” (Rcl n. 29.315-AgR/SP, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25.9.2018).

“Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl
n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º.2.2012).

“O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. – A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).

Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.

14. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 

Publique-se.

Brasília, 21 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora